Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO RENAJUD. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de elementos que possam afastar a presunção de titularidade do veículo, registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho aos autos, descabido autorizar a restrição do veículo pelo Renajud.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.